Tribunal: TJSP
Processo: 1009727-69.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Rescisão contratual e indenizatória – Compromisso de compra e venda de imóvel – Unidade autônoma – Previsão de entrega superior ao prazo de tolerância de 180 dias – Atraso incontroverso – Inadimplemento contratual da promitente vendedora – Reconhecimento - Devolução integral do preço pago – Cabimento - Súmula 543 STJ - Incidência de juros a partir da citação - Artigo 405 do Código Civil -

Ementa:
Rescisão contratual e indenizatória – Compromisso de compra e venda de imóvel – Unidade autônoma – Previsão de entrega superior ao prazo de tolerância de 180 dias – Atraso incontroverso – Inadimplemento contratual da promitente vendedora – Reconhecimento - Devolução integral do preço pago – Cabimento - Súmula 543 STJ - Incidência de juros a partir da citação - Artigo 405 do Código Civil - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.